Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido incidental[1] formulado por Américo Ferreira Lima almejando a concessão de tutela de urgência em caráter incidental à apelação que interpusera em desafio à sentença que julgara parcialmente procedente o pedido que formulara nestes autos em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S/A, assim como julgara parcialmente procedente o pedido reconvencional externado pela fornecedora de serviços de distribuição de energia elétrica. A pretensão autoral externalizada pelo requerente objetivara, liminarmente, o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel rural de sua propriedade; e, meritoriamente, a revisão das contas de energia concernentes ao período compreendido entre outubro de 2016 a junho de 2021, com a derradeira condenação da ré à repetição dos valores cobrados em excesso. Noutro vértice, a pretensão reconvencional trazida à tona pela requerida intentara a condenação da parte adversa ao pagamento da dívida de R$ 200.089,96 (duzentos mil, oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). A resolução arrostada fora empreendida ao fundamento de que, consoante os elementos probatórios coligidos aos autos, o requerente sofrera incremento das cobranças pertinentes ao fomento de energia elétrica a contar de outubro de 2016. Complementara que, conquanto o autor tenha informado que realizara a contestação dos débitos que reputara discrepantes, não apresentara provas passíveis de corroborarem o aduzido, tal como não demonstrara que satisfizera as quantias cobradas nas faturas subsequentes, tampouco a variação mensal das importâncias vindicadas pela requerida mediante colação de todas as faturas impugnadas. Nessa senda, aventara que a ré acostara o histórico de consumo da unidade, retratado pelos períodos de leitura do medidor de energia elétrica, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe estava afeto de patentear de que forma se dera a medição. Frisara que as faturas pertinentes ao interregno de agosto de 2019 e julho de 2021 evidenciariam oscilação entre cerca de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais), a par de que o documento exibido pela concessionária noticiaria o registro por leitura do consumo havido de julho de 2019 a julho de 2021, descerrando que a alternância dos valores cobrados não se divisara significativa. Apreendera que as faturas relativas a setembro de 2018 e junho de 2019 retrataram importes mais ínfimos do que os reclamados no lapso temporal de julho de 2019 a julho de 2021, eis que o defeito no medidor ensejara a perfectibilização das cobranças por média do apurado nos meses anteriores. Sob essa moldura, determinara a revisão da fatura relativa a julho de 2019, no valor considerável de R$ 22.588,20 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), porquanto se mostrara destoante quando cotejado com montas mensuradas de idêntica forma e fora a partir desse mês que a cobrança a ser efetuada com base na leitura do medidor. Lado outro, compreendera que as demais importâncias apontadas como excessivas pelo requerente equivaleram ao efetivo consumo da unidade, já que constatadas por intermédio da leitura do medidor. Assim, no que tange ao mês especificado alhures, estabelecera a aferição do importe efetivamente devido à requerida mediante cálculo da média dos 12 (doze) meses precedentes. Outrossim, reconhecera a dívida esmiuçada pela ré, ressalvando a necessidade de restarem observados os ajustes oriundos da revisão da fatura do mês de julho de 2019, a serem devidamente apurados em momento posterior. Como corolário dessa resolução, imputara a ambas as partes o pagamento pro rata das custas processuais e debitara ao requerente o pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez) por cento do valor apreendido. A seu turno, como suporte apto a aparelhar a pretensão volvida à outorga de tutela de urgência em caráter incidental, argumentara o requerente, em suma, que a requerida estaria realizando cobranças destoantes de seu consumo efetivo de energia elétrica, tendo registrado protesto de inúmeros títulos em seu nome, içados com base nas faturas geradas pelo consumo por ela apurado. Sustentara que a inscrição indevida de seus dados em cartório de protesto estaria lhe causando enormes transtornos, como o cancelamento de seus cartões de crédito e cheque especial, tal como a inviabilização de as instituições financeiras concederem créditos bancários em seu favor. Alegara que seu filho se encontra acometido de doença não diagnosticada e que precisa obter recursos junto aos bancos para que logre em custear o tratamento médico do qual necessita a prole. Afirmara, outrossim, que a requerida não informara aos cartórios que os débitos protestados estão sendo objeto de discussão judicial, incorrendo em abuso de direito e violação do princípio da boa-fé objetiva (CDC, art. 42). Sob essa ótica, defendera que o protesto das faturas em face das quais se irresignara, sem constar a informação de que os débitos se divisam em apreciação judicial, constituiria cobrança indevida. Acrescera que a sustação dos protestos empreendidos não acarretaria qualquer prejuízo à contraparte, ante a possibilidade de serem reestabelecidos acaso não seja provido o recurso que interpusera com vistas ao alcance da procedência da completude dos direitos que invocara originariamente. Desta feita, requerera o deferimento da tutela de urgência almejada, determinando-se à concessionária que suspenda imediatamente todos os protestos realizados em seu nome até o julgamento dos apelos aviados ou, subsidiariamente, que noticie aos cartórios que as dívidas protestadas estão sendo discutidas em âmbito judicial. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido incidental formulado por Américo Ferreira Lima almejando a concessão de tutela de urgência em caráter incidental à apelação que interpusera em desafio à sentença que julgara parcialmente procedente o pedido que formulara nestes autos em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S/A, assim como julgara parcialmente procedente o pedido reconvencional externado pela fornecedora de serviços de distribuição de energia elétrica. A pretensão autoral externalizada pelo requerente objetivara, liminarmente, o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao imóvel rural de sua propriedade; e, meritoriamente, a revisão das contas de energia concernentes ao período compreendido entre outubro de 2016 a junho de 2021, com a derradeira condenação da ré à repetição dos valores cobrados em excesso. Noutro vértice, a pretensão reconvencional trazida à tona pela requerida intentara a condenação da parte adversa ao pagamento da dívida de R$ 200.089,96 (duzentos mil, oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). Como corolário dessa resolução, imputara a ambas as partes o pagamento pro rata das custas processuais e debitara ao requerente o pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez) por cento do valor apreendido. Desta feita, requerera o deferimento da tutela de urgência de molde a determinar-se à concessionária que suspenda imediatamente todos os protestos realizados em seu nome até o julgamento dos apelos aviados ou, subsidiariamente, que noticie aos cartórios que as dívidas protestadas estão sendo discutidas em âmbito judicial. Consoante o alinhado, o objeto da pretensão incidental cinge-se à aferição da subsistência de lastro apto a legitimar que, em ambiente de tutela de urgência de natureza cautelar, seja cominada à concessionária a obrigação de sustar os protestos das faturas relativas aos débitos impugnados pelo requerente ou de noticiar aos cartórios em que efetivados os procedimentos que as dívidas consubstanciam objeto de ação judicial. Como cediço, a tutela provisória de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, essa tutela deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressuposto da concessão de tutela de urgência a aferição da possibilidade, caso não seja concedida, advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. (...) Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”.[2] No caso em tela, a tutela postulada reveste-se de natureza cautelar, pois jungida a obstar a materialização de dano em detrimento do requerente, remanescendo a ser apreendida a existência dos pressupostos suficientes à concessão do que pretende. Consignados esses parâmetros, na espécie, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento cautelar requestado, não se encontra presente fundamentação apta a autorizar sua outorga, deixando o direito que invocara o requerente desguarnecido de plausibilidade no pertinente à necessidade e legitimidade de concessão da tutela provisória vindicada no pertinente ao sobrestamento ou cancelamento dos atos cartorários lavrados em desfavor do peticionante. É que a argumentação que alinhara acerca da abusividade e ilegitimidade dos protestos lavrados em seu desfavor ressente-se de verossimilhança. Segundo o que se extrai do cotejo dos autos, vislumbra-se que a presente ação revisional fora manejada pelo requerente a fim de obter o reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora de sua titularidade e a revisão das contas de energia referentes ao período compreendido entre outubro de 2016 a junho de 2021, com a consecutiva condenação da ré à repetição dos indébitos, retratados pelos valores cobrados a maior. A seu turno, a pretensão reconvencional erigida pela requerida se vertera à condenação da contraparte ao pagamento da dívida de R$ 200.089,96 (duzentos mil, oitenta e nove reais e noventa e seis centavos). A despeito dos pedidos formulados, o provimento sentencial limitara-se a determinar a revisão da medição consubstanciada no mês de julho de 2019, haja vista que resultara na quantia substancial de R$22.588,20 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), sob os prismas de que destoara das demais importâncias mensuradas de idêntica forma e de que fora a partir desse mês que a cobrança pertinente à energia elétrica fornecida tornara a ser efetuada com base na leitura do medidor. Feita essa digressão, conforme se infere do arcabouço probatório reunido nos autos, as faturas pertinentes aos meses compreendidos entre outubro de 2016 e junho de 2021 efetivamente encontram-se em aberto[3], sobretudo quando levado em conta que o autor não comprovara que quitara os respeitantes débitos, tendo, em verdade, se contentado a sustentar que os valores cobrados pela concessionária estão em desalinho com o consumo de energia efetivamente havido em sua propriedade. Nesse diapasão, frente à incontroversa inadimplência do devedor, a credora findara por protestar 22 (vinte e dois)[4] dos 56 (cinquenta e seis) títulos supraditos perante o 8o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Gama/DF. Sob essa realidade, conquanto se insurja o consumidor com a cobrança das dívidas retratadas nos documentos emitidos pela Neoenergia S/A, dos elementos probatórios subsistentes no caderno processual apura-se que não adotara qualquer providência administrativa tendente a verificar a regularidade do relógio medidor instalado na unidade consumidora, restringindo-se a comprovar que solicitara a contestação da fatura em que referenciado o valor de R$ 22.588,20 (vinte e dois mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte centavos)[5] – cuja revisão já sobejara determinada pelo Juízo singular – sem, contudo, corroborar que fora dado prosseguimento ao requerimento. Outrossim, destaca-se que, em consonância com o complemento de subsídio[6] colacionado aos autos pela concessionária, desde outubro de 2015 a medição passara a ser registrada por leitura “sem impedimentos”. No tocante ao período individualizado, depreende-se que o registro também se dera por leitura em outubro (4328 kHw) e novembro de 2016 (3389 kHw), assim como em janeiro (2490 kHw), fevereiro (2644 kHw), março (175 kHw) e junho (3180 kHw), enquanto nos meses de dezembro de 2016, abril, maio, julho, agosto e dezembro de 2017, tal como em janeiro, julho e agosto de 2018 fora cobrado o equivalente ao consumo mínimo (50 kHw). Noutro vértice, em setembro de 2017 (1898 kHw), março de 2018 (752 kHw), março (602 kHw), abril (589 kHw), maio (571 kHw) e junho de 2019 (50 kHw) sobejaram mensurados os consumos por média devido a impedimento de acesso à medição para fins de leitura, de acordo com o preceituado pela Resolução no 414 da ANEEL. Ademais, nos meses de outubro e novembro de 2017 (1273 kHw), tal como fevereiro (898 kHw), abril (800 kHw), maio (867 kHw) e junho de 2018 (939 kHw), houvera cobrança do consumo por média ante a constatação de que o medidor estava apagado. No mais, de setembro de 2018 a novembro de 2018 (761,666, 596 kHw) fora cobrado consumo por média em decorrência de defeito no relógio medidor de energia. Enfim, de julho de 2019 a julho de 2021 infere-se o registro do consumo por leitura “sem impedimentos” e, desconsiderando a mencionada mensuração sobrevinda em julho de 2019, depura-se, a título ilustrativo, o consumo mínimo de 3391 kHw, o máximo de 9684 kHw e o médio de 6925 kHw. Ainda, as medições de consumo de energia realizadas por média, frente aos impedimentos constatados e outrora particularizados, revelaram valores menores do que aqueles dimensionados por leitura, com exceção da mensuração havida em julho de 2019 (44373 kHw), em face da qual o requerente se irresignara junto à requerida por intermédio do encaminhamento de correspondência eletrônica com o fito de contestar o apreendido na respeitante fatura e cuja revisão, reprise-se, restara estipulada pelo Juízo a quo. Essa aferição, ao menos em um primeiro momento, é passível de infirmar a alegação de que a concessionária incorrera em abusividade de cobrança, porquanto evidenciara que não se valera de arbitrariedade no que tange à estimativa média do suposto consumo de energia elétrica da unidade consumidora e, subsequentemente, à exigência dos débitos que lhe seriam devidos, mas sim adotara o preconizado no regramento especial aplicável à espécie. Sob esse espectro, assimila-se que o histórico de consumo apresentara certa regularidade, não remanescendo assentada, ao menos nesta análise perfunctória, a irregularidade das cobranças questionadas. Demais disso, há de ser salientado que, após a instalação do dispositivo de leitura do consumo de energia na unidade consumidora, a preservação da sua intangibilidade é transferida ao titular da unidade, ou seja, ao destinatário dos serviços fornecidos por estar o dispositivo sob sua guarda direta, ora decorrente da derradeira instalação no imóvel no qual é fomentado o fornecimento. Reforça-se que, conforme o esmiuçado no histórico em comento, o primeiro registro por leitura fora promovido em outubro de 2015, isto é, em momento anterior ao período em que produzidas as faturas cujas revisões intenta o requerente – rememore-se: outubro de 2016 a junho de 2021. Nesse descortino, detendo a atribuição de depositário do dispositivo de leitura, o destinatário dos serviços se torna, como corolário lógico, responsável pelas eventuais vulnerações havidas no equipamento, independentemente de ter tido ou não participação direta nos fatos que resultaram na violação do relógio de medição de consumo – v.g. impedimento de acesso à medição, medidor apagado ou eivado de defeito. Logo, a despeito do afirmado pelo autor, a pretensão que formulara não legitima que seja contemplado com a tutela de urgência que formulara, visto que, a par de ausente a verossimilhança da argumentação que aduzira, não ficara plasmada a plausabilidade do direito invocado. É que, a princípio, o acerto da apuração promovida pela requerida se encontra respaldado nos elementos probatórios acostados ao fólio processual, notadamente porque o débito consolidado e requestado pela concessionária credora não derivara de um único mês, e sim de faturas que vencidas sucessivamente durante largo espaço de tempo e que abarcam importâncias sujeitadas à incidência de correção monetária e juros moratórios. Nessa linha de intelecção, inviável se cogitar que, figurando-se inadimplente o consumidor, os protestos dos títulos em que referenciados os débitos em aberto substanciem cobranças indevidas, pois se presunção subsiste neste instante, é no sentido da legitimidade das medições levadas a efeito e das cobranças alinhadas, mesmo que as dívidas se afigurem objeto de ação judicial. Isso porque à requerida não fora cominada, por via de deferimento de tutela de urgência no transcurso processual, a obrigação de se abster de protestar quaisquer das faturas não pagas e/ou de inscrever o nome do requerente em cadastro de inadimplentes, de modo que, se não se conduzira em contradição a qualquer determinação judicial de natureza suspensiva, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade. Igualmente, a credora não faltara com a boa-fé quando não comunicara o cartório em que feitos os protestos da conjuntura de os débitos se divisarem objeto de discussão judicial, pois patenteado que as anotações remanesceram materializadas nos anos de 2019, 2020 e 2021 (até a data de 12 de agosto)[7], ou seja, precedentemente ao ajuizamento desta ação revisional – que se sucedera em 13 de setembro de 2021. A título complementar, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça versa o entendimento pacificado de que o mero debate judicial de débito não é suficiente para obstaculizar ou remover anotações realizadas em nome do devedor, devendo eventual pedido em tal sentido ser acompanhado de efetiva demonstração da probabilidade do direito perseguido (REsp 866.198/SP e REsp 1.148.179/MG). Nada obstante, no caso, até mesmo o reconhecimento do inadimplemento pelo consumidor confirma a inexistência de verossimilhança e lastro do que aludira, respaldando que sejam adotadas as medidas legalmente autorizadas para a hipótese de mora. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação consignada pelo autor não está revestida de suporte material passível de revestir de substrato o que deduzira, elidindo sua agraciação com a pretensão incidental que vindicara. A apuração do alegado e apreensão de que efetivamente se coaduna com a verdade real, especificamente a ilegalidade que apontara e consequente revisão das quantias exigidas em seu detrimento, devem ser reservadas para o momento de análise dos méritos recursais trazidos a lume por ambos os litigantes, não subsistindo, neste ponto, estofo apto a ensejar a concessão do provimento cautelar reclamado. Assim é que, além dos requisitos que autorizam a concessão de tutela de natureza cautelar, e sem a pretensão de esgotar a relevância das fundamentações das teses recursais ainda não apreciadas, não se verifica a presença da verossimilhança necessária à outorga da pretensão postulada, ensejando que os protestos arrostados sejam mantidos incólumes ao menos até o exame dos apelos pelo colegiado. É que, rememore-se, ao menos nesta análise perfunctória, as aludidas cobranças não se configuram ilegais, uma vez que lastreadas em registro de consumo e faturas inadimplidas, legitimando a medida extrajudicial tomada pela requerida anteriormente à instauração da demanda pela parte adversária. Ora, o que sobeja de concreto são atos cartorários lavrados, em princípio, de forma lídima, pois derivados de faturas cujos respectivos débitos – oriundos da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica – não restaram quitados, ressoando incontroverso o vínculo contratual entre as partes e a mora do consumidor. Deflui do acentuado, então, que à míngua de sustentação material do que aduzira, resplandece inexorável que o que ventilara efetivamente ressente-se de verossimilhança, até mesmo porque a confirmação e aferição da assertiva que aventara acerca da ausência de causa subjacente legítima hábil a sustentar os atos cartorários levados a efeito em seu desfavor depende de detida análise do arcabouço probatório que guarnece os autos. Ademais, não subsistindo cominação nesse sentido, sequer a inexistência de averbação da subsistência desta ação junto ao álbum de protesto encerra ato ilícito ou abuso de direito, precipuamente porque os títulos objeto dos atos lavrados não estão compreendidos no alcance do já decidido. Como corolário dessas inequívocas inferências infere-se que a insubsistência de elementos suficientes a lastrearem as assertivas arguidas, deixam carente de probabilidade o direito que postulara o requerente, obstando a concessão da tutela cautelar pretendida (CPC, art. 300). Com lastro nos argumentos expendidos, indefiro o pedido incidental formulado pelo autor. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos de imediato para a resolução dos recursos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição – ID 61349665 (fls. 648/653). [2] NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Relatório – ID 59494070 (fl. 21). [4] Certidão Unificada de Protesto – ID 61349673 (fls. 657/659). [5] Correspondência Eletrônica – ID 59494071 (fl. 22). [6] Complemento de Subsídio – ID 59494159 (fls. 216/220). [7] Certidão Unificada de Protesto – ID 61349673 (fls. 657/659).